Tribunal: TJES
Processo: 5005766-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGO FERREIRA ROCHA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005766-74.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
HIAGO FERREIRA ROCHA

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS COMPATÍVEIS COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto devolve à apreciação desta Turma Recursal a análise da legalidade da sentença que, no âmbito do cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, diante do esgotamento das diligências executivas, extinguiu o feito com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Não há devolução de matéria estranha a esse contexto, impondo-se o exame restrito aos limites do inconformismo manifestado.

2. Observa-se que, após o trânsito em julgado da condenação, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros da executada, inclusive por meio de sistemas eletrônicos de constrição e de diligências voltadas à identificação de patrimônio penhorável. Todas as medidas restaram infrutíferas. Diante desse cenário, a parte exequente requereu providências adicionais, entre elas a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a adoção de novas medidas executivas.

3. A sentença recorrida enfrentou de forma fundamentada o pedido de desconsideração, destacando que, embora a medida seja juridicamente possível em abstrato, não se verificaram, no caso concreto, elementos suficientes que autorizassem sua instauração no rito dos Juizados Especiais. Considerou-se, ainda, que informações obtidas em outros processos indicavam a inexistência de relação comercial atual apta a viabilizar a constrição de valores, bem como a ausência de resultado útil mesmo com a tentativa de direcionamento da execução a terceiros indicados. Tal conclusão não se mostra arbitrária ou dissociada do conjunto fático-probatório existente.

4. Não procede a alegação de violação ao contraditório ou de ocorrência de decisão surpresa. A extinção do feito decorreu de consequência lógica do reconhecimento do esgotamento das medidas executivas compatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais. A parte exequente teve oportunidade de se manifestar ao longo do cumprimento de sentença, apresentou requerimentos sucessivos e teve seus pedidos devidamente analisados. A aplicação do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, nessas circunstâncias, constitui providência legal expressamente prevista e previsível, não caracterizando inovação decisória inesperada.

5. O microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, celeridade e efetividade. Não localizados bens penhoráveis e inexistindo perspectiva concreta de satisfação do crédito por meios executivos compatíveis com esse rito, a legislação autoriza a extinção do processo, sem prejuízo da expedição de certidão de crédito. A manutenção indefinida da execução, sem resultado prático, contraria a lógica do sistema e compromete a finalidade para a qual foi instituído.

6. Diante do conjunto dos autos, verifica-se que a sentença recorrida observou os limites legais, enfrentou adequadamente os pedidos formulados e aplicou corretamente a norma de regência. Não se evidencia nulidade, error in procedendo ou error in judicando capaz de justificar a reforma do julgado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)